Tribunal: TJDFT
Processo: 0725324-04.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. PARTILHA DE BENS. GUARDA. FILHO MENOR. ALIMENTOS. FALECIMENTO DA GENITORA NO CURSO DO PROCESSO. FATO SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. GUARDA UNILATERAL PATERNA. REGIME DE CONVIVÊNCIA COM FAMÍLIA MATERNA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com guarda, partilha de bens e alimentos. Durante o processamento do recurso, sobreveio o falecimento da genitora, com consequente alteração da situação fática da guarda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a obrigação alimentar em desfavor do apelante deve ser extinta diante da assunção da guarda do menor; (ii) Regularizar a guarda do menor em favor do genitor sobrevivente, após o falecimento da genitora, com preservação dos vínculos afetivos com a família materna; (iii) definir se o veículo Chevrolet/Classic LS 2015 deve ser excluído da partilha
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Extinção da obrigação alimentar: O falecimento da genitora, que detinha a guarda unilateral, e a assunção da guarda pelo apelante geraram perda superveniente do objeto da obrigação alimentar, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, uma vez que o genitor passou a cumprir diretamente o dever de sustento.
4. O poder familiar é exercido unilateralmente pelo genitor sobrevivente na hipótese de falecimento de um dos pais, conforme art. 1.631 do Código Civil.
5. Em respeito ao melhor interesse da criança (arts. 227 da CF e 4o do ECA), a guarda unilateral deve ser confirmada em favor do genitor, assegurando-se, contudo, regime de convivência amplo com a família materna e acompanhamento psicoterapêutico para proteção do desenvolvimento emocional da criança.
6. Não restou comprovado nos autos que o veículo foi adquirido com recursos exclusivamente particulares do apelante antes da união estável, ônus que lhe competia nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, de modo que prevalece a presunção de esforço comum, impondo-se a partilha do automóvel em 50% (cinquenta por cento) para cada parte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.
Teses de julgamento: “A guarda unilateral do menor deve ser regularizada em favor do genitor sobrevivente, observando-se o melhor interesse da criança, com convivência ampla com a família materna e acompanhamento psicoterapêutico” e “A obrigação alimentar fixada em favor do menor extingue-se por perda superveniente do objeto, diante do falecimento da genitora e da assunção da guarda pelo genitor”.
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, arts. 1.631, 1.658, 1.659, 1.660, 1.631, 1.694, 1.695,1.723, 1.725; CPC, arts. 373, II, 485, VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1325790, 07024435820178070019, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 10/3/2021.